Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804273-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CASTANHAL/PA

IMPETRANTES: CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB-PA Nº 11.021, E JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, OAB-PA Nº 17.838

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001043-62.2020.8.14.0015

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).

PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA.
INOCORRÊNCIA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada
, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, por se tratar de crime interestadual de substância entorpecente e de lavagem de dinheiro, além do risco de que, posto em liberdade, volte a delinquir, motivos pelos quais se mostra necessária a segregação do coacto e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de desconstituir a custódia antecipada, se presentes requisitos autorizadores da decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).

4.

A prisão preventiva não está sendo usada como antecipação de pena, pois é de natureza processual e destinada a proteger a ordem pública.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos Srs. Advogados César Ramos da Costa, OAB-PA nº 11.021 e, João Bosco Pereira de Araújo Júnior, OAB-PA nº 17.838, em favor de REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5139611), que o paciente foi preso preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 13/04/21, durante a chamada operação “FARINHA”, deflagrada pela Polícia Civil estadual para prender pessoas investigadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

Reportam também que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal. Asseveram, ainda, que o coacto foi ouvido pela Polícia e encaminhado a Central de Triagem da Marambaia, após alguns dias transferido a Central de Triagem da Cidade Nova, localizado na cidade de Ananindeua.

Esclarecem os advogados que, conforme a decisão prisional relata, o paciente é investigado sob a imputação específica guardar dinheiro e fazer transações bancárias para uma suposta organização (cf. pág. 16 do decreto prisional, ID nº 5140368).

Aduzem que em 12.05.2021 foi encerrado o inquérito policial, com relatório final que atribui as condutas delitivas do paciente, que supostamente seriam os crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, configurando dessa forma os crimes descritos nos artigos na forma dos artigos art. 35 da lei 11.343/06 e 1º § 4º da lei 9613/98.

Asseveram que o caso do paciente é daqueles que recomendam a substituição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319 do CP, mormente por ser primário, sem antecedentes criminais, com profissão definida (vendedor) e residência fixa e conhecida nos autos.

Alegam, ainda, constrangimento ilegal, presunção de inocência, desnecessidade da prisão preventiva e o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão. Informam os impetrantes, ainda, o uso da prisão preventiva como antecipação de pena. Por fim, requereram a concessão da medida liminar.

Os Srs. Advogados requerem nos autos de ambos os
mandamus
a concessão da Medida Liminar, para a substituição da prisão preventiva do paciente Maurício Araújo de Souza pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

Constam as informações prestadas no Id. nº 5174731.

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
Geraldo De Mendonça Rocha
opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela
denegação

da ordem.

Os impetrantes, no dia 04/06/2021, formularam pedido de inclusão do processo em pauta para o dia 14/06/2021, pois já se realizaram 3 (três) sessões da Seção de Direito Penal sem que o
writ
tenha sido pelo menos pautado, conforme consta no Id. 5295929.

É o

relatório
.

VOTO

No que se refere a desnecessidade da segregação cautelar
, há de se salientar que o magistrado de primeiro grau esclareceu na decisão que decretou a prisão, assim como nas informações prestadas, que o paciente tem, supostamente, envolvimento no crime a ele imputado, insurgindo dos autos, indícios de autoria suficientemente capazes de subsidiar o decreto preventivo expedido contra o coacto.

Ademais, da leitura da mencionada decisão e das informações prestadas, observa-se que o juízo de primeiro grau fundamentou ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente, qual seja, o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo que por ocasião das informações, o magistrado
a quo
forneceu ainda mais detalhes sobre
o evento delituoso, reportando (ID. n° 5174731- págs. 13/14):

“
Reginaldo Clemente, conhecido pela alcunha “Branco”, foi identificado por meio do Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 58504.131.8780.11028 e constatado que ele fez pelo menos 8 (oito) depósitos em espécie, comunicados ao COAF, com destino à Juliana Gabriel Recoliano e à J. G. Recoliano Eireli. Durante a interceptação, foi possível perceber que Reginaldo é responsável por guardar e contar o dinheiro da prática criminosa por meio de uma máquina própria. Observa-se uma relação muito próxima dele com a Juliana.
”

Assim, estão presentes requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva.

Ressalto que o fato dos crimes imputados ao requerente terem sido
praticados em grande associação de pessoas, em que o paciente contribuiu para o crime ocorrer
, torna a conduta do coacto mais nociva ao meio social em que está inserido, uma vez que os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local.

Nesse entendimento, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS Nº 423.147 - SP (2017/0284695-8). RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO.

(...)

O crime de tráfico de drogas é de notável gravidade, denotando periculosidade na conduta do averiguado, o qual coloca em risco a saúde pública. Ademais, dispõe do art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Não há nos autos motivos relevantes para impor-lhe neste momento outra medida cautelar diante da gravidade dos fatos.
No caso, a prisão preventiva do autuado se revela necessária para a garantia à ordem pública,
vez que a distribuição de drogas, notadamente em pequenas cidades, enseja o aumento c (sic) outros ilícitos penais, com os quais frequentemente se associa. Portanto, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção pois, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução processual e futura aplicação da lei Penal.

(...) (STJ - HC: 423147 SP 2017/0284695-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 09/11/2017)” (grifei).

HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA. 1. A Primeira Turma desta Corte fixou entendimento no sentido de que a Lei n. 11.343/06 [Lei de Entorpecentes] proíbe a concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes. Precedentes. 2.
Ainda que se admita a liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, a segregação cautelar para garantia da ordem pública encontra fundamento na periculosidade do paciente, evidenciada pela grande quantidade de droga [1.168 comprimidos de ecstasy], consubstanciando ameaça à sociedade. Não se trata de pequeno traficante. Precedentes
. 3. Excesso de prazo da instrução criminal justificado pelo Juiz da causa. Ordem indeferida
” (STF. HC 94.872, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.12.2008, grifos nossos

Expostos os motivos autorizadores da prisão preventiva, a declaração de nulidade da prisão preventiva não merece prosperar e a substituição por medidas diversas afigura-se insuficiente.

No que tange à Recomendação nº. 62 do CNJ
, ainda que ela descreva uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido de abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

No caso em comento, não se vislumbra situação específica ensejadora da aplicação da referida recomendação, para tanto, trazemos à baila julgado do Tribunal Superior,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO

N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo
e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi
adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que
demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas não apenas pela grande

quantidade de droga apreendida em sua posse – 586 microtubos de cocaína, pesando 642g –, como também pela apreensão de um revólver calibre 32, com numeração suprimida e cartuchos deflagrados de calibre 38, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
Além do mais, a prática dos crimes em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - R
HC 145564 / SP
-
2021/0105627-7
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 11/05/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-11/05/2021)
(grifei).

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente
, ressaltadas pelos impetrantes, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No mais, não há como acolher a tese da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de pena
, pois a medida imposta, no presente caso, possui caráter cautelar e resta devidamente fundamentada, de maneira que não se constitui em antecipação de possível pena, nem em violação ao princípio da presunção de inocência.

A segregação provisória não se constitui em antecipação de possível pena que possa vir a ser aplicada. Restringe-se às hipóteses de cautelaridade expressamente previstas na legislação processual, as quais devem ser claramente explicitadas (TJSC, Habeas Corpus n. 4024213-66.2017.8.24.0000, de São José, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. em 30/11/2017)

Acerca do tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/2006) INSURGÊNCIA CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. TESE NÃO ACOLHIDA. DECISÃO EMBASADA NOS ARTS.
312
E
313
,
I
, DO
CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE INDICADOS PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE É RÉ PRIMÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO FOI CONSIDERADA NO MOMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PRIMARIEDADE QUE POR SI SÓ NÃO OBSTA A PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA PELO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2021